Tribunal: TJSP
Processo: 1014201-77.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Curso superior – Aluna que cursou apenas uma disciplina (dependência) no 1o semestre de 2018 – Quitação das mensalidades - Valores informados pela preposta da autora que devem ser reputados como corretos – Prova documental hábil – Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209160
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014201-77.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante BBELO
EDUCAÇÃO LTDA - FPG - FACULDADE DE PRAIA GRANDE, é apelada INAJARA
DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014201-77.2018.8.26.0477 -Voto no 46660
2 - gl
COMARCA: PRAIA GRANDE 3a VARA CÍVEL
APELANTE: BBELO EDUCAÇÃO LTDA. FPG FACULDADE DE PRAIA GRANDE
APELADA: INAJARA DE LOURDES RODRIGUES
JUIZ(A): LUCIANA VIVEIROS CORRÊA DOS SANTOS SEABRA
VOTO No 46660
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO DE
COBRANÇA Curso superior Aluna que cursou apenas
uma disciplina (dependência) no 1o semestre de 2018

Quitação das mensalidades - Valores informados pela preposta
da autora que devem ser reputados como corretos Prova
documental hábil Ação parcialmente procedente Recurso
desprovido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 72/74 que julgou
parcialmente procedente ação de cobrança fundada em prestação de serviços
educacionais. A apelante, em preliminar, suscita cerceamento de defesa. No
mérito sustenta, em suma, que a apelada é devedora do pagamento das
mensalidades dos meses de março a junho de 2018, nos valores de R$343,00
cada, com base no estabelecido em contrato, e; não reconhece o documento de
fls. 42 como prova de quitação da mensalidade de março, pois se cuida de
depósito realizado em conta corrente que não lhe pertence (fls. 76/81).
O recurso foi processado e respondido (fls. 86/92).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014201-77.2018.8.26.0477 -Voto no 46660
3 - gl
A alegação de cerceamento de defesa devido ao
julgamento antecipado da lide sem a expedição de ofício ao banco de titularidade
da apelada, para fins de verificação de estorno do depósito de fls. 42, não
prospera, uma vez que o conhecimento do pedido e a efetiva solução de mérito
da ação foram devidamente promovidos pelo digno Magistrado de primeiro grau,
ressaltando-se que a prova documental foi suficiente para dirimir todas as
questões da lide.
No mérito, o recurso também não merece melhor sorte.
Trata-se de ação visando haver valores devidos pelas
mensalidades escolares inadimplidas pela apelada, relacionadas aos meses de
março a junho de 2018, do curso superior por ela frequentado, conforme contrato
celebrado entre as partes (fls. 15/17).
Nos termos da r. sentença recorrida, “Os documentos
juntados aos autos pela autora se mostram frágeis a demonstrar o valor da mensalidade
convencionado entre as partes, enquanto a ré, por sua vez, demonstra de forma satisfatória
que o valor que a autora lhe cobrava para cursar uma única disciplina em forma de
'dependência' era de R$171,50, o que se observa em análise às mensagens trocadas com
preposta da empresa autora a fls. 43/45, onde a funcionária informa que o valor para uma
única disciplina é de R$171,50”, “Dessa forma, é de se acolher como valor da mensalidade
aquele apontado pela ré, qual seja, R$171,50”, “A ré comprova o pagamento efetuado no
mês de março de 2018, que diz respeito também à rematrícula, conforme fls. 42. Não há que
se acolher a alegação de que o pagamento foi efetuado em conta que não pertence à autora,
uma vez que no comprovante de depósito consta como favorecida 'BBELO EDUCAÇÃO
LTDA.'”, e “Dessa forma, é o caso de se reputar como devidos à autora os valores constantes
da planilha de fls. 46, devendo ser parcialmente acolhido o pedido inicial”. De modo que a
presente ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a ora apelada ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em 20%
do valor da condenação.
Com efeito, apesar de a apelante ter apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014201-77.2018.8.26.0477 -Voto no 46660
4 - gl
contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e relacionado ao
primeiro semestre de 2018 (fls. 15/17), a apelada, na contestação, afirmou que,
na realidade, ela cursou apenas uma disciplina (dependência) nesse período,
tendo apresentado prova nesse sentido (fls. 43/45); sendo que, face à falta de
impugnação específica da apelante quanto a esse ponto (fls. 50/52), forçoso
reconhecer que, de fato, os serviços prestados, nesse período, corresponderam a
uma única disciplina cursada pela apelada.
Consequentemente, não há como prevalecer o
disposto no contrato quanto ao valor das mensalidades nele inseridas
(R$1.225,00 fls. 15), vez que tal montante estaria relacionado à realização, pelo
aluno, de disciplinas regulares ao semestre curricular do seu respectivo curso;
não servindo, como justificativa da redução desse valor para R$343,00 mensais
(fls. 50; 80), a existência de um desconto previsto em portaria expedida pela
própria apelante aos 09/02/12 (Portaria DGF no 004/12 - fls. 54), porquanto tal
normativo não abrange a hipótese de o aluno estar cursando matérias em caráter
de 'dependência'.
Por sua vez, as conversas entre a apelada e preposta
da apelante, por meio de rede social (Whatsapp) (fls. 41; 43/45) devem ser
reputadas como prova hábil e suficiente de que, no específico caso da apelada -
cursando apenas uma disciplina em caráter de dependência no primeiro semestre
de 2018 -, foi-lhe passado que o valor da sua mensalidade seria de R$171,50 (fls.
44).
Outrossim, o depósito de fls. 42, relacionado à
transferência bancária, aos 02/03/18, da quantia de R$342,00 da conta da
apelada à conta da apelante pertinente tanto à mensalidade de março quanto à
rematrícula -, deve ser reputado válido e regular, porquanto nessa operação
bancária constou a apelante como favorecida, com o destaque do seu nome e do
seu CNPJ. Aliás, cumpre ressaltar que cópia desse comprovante foi encaminhada
à preposta da apelante no mesmo dia (fls. 41), sem quaisquer ressalvas de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014201-77.2018.8.26.0477 -Voto no 46660
5 - gl
parte, principalmente quanto a uma suposta irregularidade no número da conta
corrente da instituição de ensino.
Posto isto, e considerando-se que, no curso do
processo, houve o pagamento das mensalidades dos meses de abril a junho de
2018, devidamente corrigidas (fls. 46/47), o reconhecimento da plena quitação
dos débitos, objeto da lide, é medida de rigor.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO

Desembargador Relator